Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704864-70.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ HUMBERTO FRANCISCO DA COSTA, ROMILDA VITORIA DE SOUZA DA COSTA EMBARGADO: EUDA MARCIA ALVES DIAS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ HUMBERTO FRANCISCO DA COSTA e ROMILDA VITÓRIA DE SOUZA DA COSTA contra o v. acórdão exarado sob o ID 32365359, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso de apelação e do recurso adesivo, e negou-lhes provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 32770352, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF,16 de fevereiro de 2022 às 13:38:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora